Tribunal: TJPA
Processo: 0800568-95.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800568-95.2023.8.14.0103

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LE PLUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA BAIXADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva da empresa executada, LE PLUS Comércio Atacadista Ltda., cuja baixa formal no CNPJ ocorreu em 13/06/2022, antes do ajuizamento da demanda. O agravante sustenta nulidade da extinção por ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a baixa da empresa e para eventual saneamento do vício, inclusive com pedido de redirecionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a baixa da empresa executada; e (ii) estabelecer se a pessoa jurídica baixada por liquidação voluntária antes do ajuizamento da ação, com inscrição em dívida ativa posterior à sua extinção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do feito não decorre de abandono da causa, mas de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 485, VI, do CPC, hipótese que dispensa intimação específica da parte exequente para suprimento do vício.

A suspensão prevista no art. 40 da Lei nº 6.830/80 não incide, porque a extinção não resulta de frustração na localização do devedor, inexistência de bens penhoráveis ou ausência de citação válida, mas da ausência de pressuposto processual subjetivo.

A empresa executada teve baixa formal em 13/06/2022, por liquidação voluntária, o que caracteriza dissolução regular da sociedade e cessação de sua personalidade jurídica antes do ajuizamento da execução.

A inscrição em dívida ativa ocorreu apenas em 24/03/2023, em momento posterior à baixa da empresa, o que evidencia que a própria constituição do crédito exequendo se deu após a extinção da pessoa jurídica.

Os precedentes do STJ invocados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto, porque tratam de hipóteses distintas, em que não havia coincidência entre baixa regular anterior e inscrição em dívida ativa posterior, nem identidade fática com a situação dos autos.

Não houve pedido de redirecionamento da execução fiscal a terceiros, o que afasta a análise de responsabilidade de sócios e reforça a impossibilidade de prosseguimento da demanda contra a pessoa jurídica extinta.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não gera nulidade quando o recorrente apenas reitera teses já anteriormente deduzidas sem apresentar argumento novo capaz de infirmar as razões de decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução fiscal fundada no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada, dispensa prévia intimação específica da Fazenda Pública para saneamento do vício. 2. A baixa regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal extingue sua personalidade jurídica e afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 3. A inscrição em dívida ativa posterior à baixa formal da empresa confirma a impossibilidade de constituição válida da relação processual contra a pessoa jurídica extinta. 4. A reiteração, em agravo interno, das mesmas alegações já apreciadas na decisão monocrática não impede a adoção dos mesmos fundamentos no julgamento colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 80, VII, 81, 485, VI, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV; Lei nº 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.858.639/SP, DJe 05.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, DJe 10.08.2022; TJPA, Apelação Cível n. 0800572-06.2021.8.14.0103, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800568-95.2023.8.14.0103

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
LE PLUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31555232, que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a sentença
a quo
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por restar caracterizada a ausência de pressuposto processual subjetivo capaz de compor a lide e formar a relação jurídica processual, ante ao status de “empresa baixada”, apelada/agravada
LE PLUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
.

Alega que embora o fundamento formal da extinção tenha sido a alegada ilegitimidade passiva, é inegável que se impunha ao juízo a obrigação de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a suposta baixa da empresa, possibilitando inclusive o saneamento do vício por meio de pedidos de redirecionamento. A extinção direta do feito, sem oportunizar contraditório efetivo, viola os arts. 9º e 10 do CPC, configurando, portanto, nulidade da decisão.

Assevera que a extinção do feito, de forma prematura e sem franquear à Fazenda Pública a possibilidade de regularização da relação processual, viola os princípios da efetividade da jurisdição, da razoabilidade e da supremacia do interesse público.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 35478122)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a baixa da empresa em momento anterior ao da propositura da ação.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31555232):

“(...) Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ante a baixa da empresa em momento anterior ao da propositura da ação.

Inicialmente, impende assentar que não há necessidade de exame do argumento concernente à imprescindibilidade de prévia intimação pessoal da parte, nos moldes do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a extinção do feito não se fundou no abandono da causa, mas sim na constatação da ilegitimidade passiva ad causam, nos termos do inciso VI do referido dispositivo, hipótese que prescinde de intimação específica.

Em igual medida, é de ser repelida a alegação de ausência de prévia suspensão da execução fiscal, conforme previsão do art. 40 da Lei nº 6.830/80, porquanto a extinção da presente demanda executiva não decorreu da frustração na localização do devedor, da inexistência de bens penhoráveis ou da ausência de citação válida, mas sim — reitere-se — da ausência de legitimidade passiva da empresa executada.

No que tange à tese sustentada pela parte exequente, de que a pessoa jurídica executada ostentaria legitimidade passiva para a execução fiscal, ao argumento de que o fato gerador da obrigação tributária e a correspondente inscrição em Dívida Ativa precederiam a sua extinção formal, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada nos julgados proferidos nos AgInt no AREsp n. 1.858.639/SP (DJe de 5.10.2022) e AgInt no AREsp n. 2.048.791/RS (DJe de 10.8.2022), não assiste razão.

Com efeito, os precedentes colacionados não se amoldam ao caso sub judice, porquanto não se cuida de empresa incorporada, tampouco houve formulação de pedido de redirecionamento da execução fiscal a terceiros.

Ademais, ao contrário das alegações do recorrente, a inscrição em Dívida Ativa somente se concretizou em 24/03/2023, consoante a CDA de ID n. 24133640, p. 03, fato que se deu após a baixa formal da empresa executada, ocorrida em 13/06/2022 (ID n. 23040217), o que evidencia sua extinção em razão de encerramento por liquidação voluntária — modalidade de dissolução regular da sociedade.

Destarte, a própria Certidão de Dívida Ativa revela que a constituição do crédito tributário ocorreu em momento posterior à cessação da personalidade jurídica da executada, tornando inequívoca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

É nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO NÃO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva da empresa executada. O Estado sustentou que a baixa da empresa não impediria o prosseguimento da execução fiscal, tendo em vista que o fato gerador e a inscrição em dívida ativa teriam ocorrido anteriormente à baixa . Pleiteou a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa executada, já extinta por liquidação voluntária e com baixa regular no CNPJ antes do ajuizamento da execução fiscal, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução aos sócios .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A empresa executada foi formalmente extinta por liquidação voluntária em 21/02/2020, conforme comprovante de situação cadastral, tendo sua inscrição no CNPJ baixada antes da propositura da execução fiscal, que ocorreu em 10/09/2021.

4 . A inscrição do débito em dívida ativa deu-se em 06/05/2020, ou seja, também após a extinção da personalidade jurídica da empresa, o que impede sua legitimação passiva na execução.

5. Os precedentes do STJ citados pelo agravante (AgInt no AREsp 1.858 .639/SP e AgInt no AREsp 2.048.791/RS) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações em que a inscrição em dívida ativa ocorreu antes da baixa da empresa, o que não se verificou nos autos.

6 . Não houve nos autos pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou terceiros responsáveis, afastando qualquer discussão sobre responsabilidade pessoal ou presunção de dissolução irregular.

7. A jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece que, na hipótese de extinção regular da empresa antes do ajuizamento da execução fiscal, configura-se a ilegitimidade passiva, tornando insubsistente a demanda.

IV . DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam .

2. A inscrição do débito em dívida ativa posterior à extinção da personalidade jurídica afasta a possibilidade de constituição válida da relação processual.

3. A ausência de pedido de redirecionamento impede a aplicação da Súmula 435/STJ e inviabiliza a responsabilização de sócios, salvo prova de dissolução irregular, infração à lei ou abuso da personalidade jurídica .

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, art. 135, III; Lei nº 6.830/80, art . 4º, § 2º; CC, arts. 50, 1.053, 1.080 e 1 .103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.858.639/SP, DJe 05 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.048.791/RS, DJe 10 .08.2022; TJ-PR, Ap. Cív. 0008166-11 .2021.8.16.0116, j . 06.08.2024; TJ-ES, Ap. Cív . 5027793-50.2022.8.08 .0035; TJ-MG, Ap. Cív. 5006287-47.2019 .8.13.0079; TRF-1, AC 0000919-29.2016 .4.01.3503, j. 28 .07.2025; TJ-SP, Ap. Cív. 1500995-28 .2022.8.26.0014, j . 28.09.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005720620218140103 30815792, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

É no mesmo sentido ainda, o posicionamento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA . EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. BAIXA REGULAR NO CNPJ ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR OU INFRAÇÃO À LEI. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 435 DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE . SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Execução fiscal ajuizada para cobrança de multa metrológica. A pessoa jurídica executada teve sua inscrição no CNPJ baixada por liquidação voluntária antes da propositura da ação . Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva. Apelação do exequente buscando o redirecionamento da execução à sócia-gerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Analisar a legitimidade passiva de pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal e a possibilidade de redirecionamento da cobrança ao sócio-gerente na ausência de comprovação de dissolução irregular ou infração à lei . III. RAZÕES DE DECIDIR A pessoa jurídica que teve sua baixa regularizada no CNPJ por liquidação voluntária, anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, não detém capacidade processual para figurar no polo passivo da demanda, configurando-se sua ilegitimidade passiva ad causam. A baixa regular da inscrição da empresa no CNPJ, decorrente de liquidação voluntária e comunicada aos órgãos competentes, afasta a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do STJ, não autorizando, por si só, o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. O redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, em casos de dissolução regular da empresa, exige a comprovação da prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou ainda, de abuso da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 135 do CTN e 50 do Código Civil . O ônus de demonstrar a irregularidade da dissolução da empresa, quando há prova de baixa regular do CNPJ por liquidação voluntária, recai sobre o exequente. O fato de o vencimento do débito ser posterior à data da baixa da empresa, por si só, não configura infração legal apta a ensejar o redirecionamento, quando a extinção da pessoa jurídica se deu de forma regular e anteriormente à propositura da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A baixa regular da inscrição da pessoa jurídica no CNPJ, por liquidação voluntária, ocorrida antes do ajuizamento da execução fiscal, configura sua ilegitimidade passiva ad causam. 2 . Em tais casos, a presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ) é afastada, e o redirecionamento da execução ao sócio-gerente somente é cabível mediante comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatutos, ou abuso da personalidade jurídica, cujo ônus probatório recai sobre o exequente." Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Código Tributário Nacional, art. 135, III; Lei nº 6.830/80 ( Lei de Execução Fiscal), art. 4º, § 2º e V; Código Civil, arts. 50, 1.053, 1 . 080 e 1.103; Decreto nº 3.708/1919, art. 10; Código Comercial, arts. 344 e 345. Jurisprudência relevante citada: Súmula 435 do STJ; STJ, REsp 1.371.128/RS (Tema 630); STJ, Tema 430; TRF-1, AC 10041593720244019999; TRF-6, AI 10310860620204010000 . (TRF-1 - (AC): 00009192920164013503, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Data de Julgamento: 28/07/2025, DÉCIMA-TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 28/07/2025 PAG PJe 28/07/2025 PAG) – grifo nosso.

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISSOLUÇÃO REGULAR DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. Débito inscrito na Dívida Ativa estadual após a dissolução regular da sociedade, com registro junto à JUCESP e baixa do CNPJ. Parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, dada a extinção da personalidade jurídica . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500995-28.2022.8 .26.0014 São Paulo, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 28/09/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/09/2023) – grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANÔMALA. SENTENÇA QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. EMPRESA BAIXADA NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORMAL INCONFORMISMO. PERSONALIDADE JURÍDICA EXTINTA ANTES MESMO DO LANÇAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00081661120218160116 Matinhos, Relator.: José Joaquim Guimaraes da Costa, Data de Julgamento: 06/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA . DISSOLUÇÃO REGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . A pessoa jurídica regularmente dissolvida, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AC: 50062874720198130079, Relator.: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 04/05/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

Nessa esteira de raciocínio, inexistem motivos para a reforma da sentença combatida, sendo a sua manutenção medida de direito a se impor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, no presente casoa inscrição em Dívida Ativa somente se concretizou em 24/03/2023, fato que se deu após a baixa formal da empresa executada, ocorrida em 13/06/2022, o que evidencia sua extinção em razão de encerramento por liquidação voluntária — modalidade de dissolução regular da sociedade. Logo, a própria Certidão de Dívida Ativa revela que a constituição do crédito tributário ocorreu em momento posterior à cessação da personalidade jurídica da executada, tornando inequívoca sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, sobretudo em razão de a sentença estar alinhada à jurisprudência deste E. Tribunal, pelo que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31555232, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/05/2026